Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741961-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA. ALUGUEIS. DIREITO PESSOAL. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO PENDENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 1.1. Na hipótese dos autos, a questão da necessidade de apresentação de caução idônea para o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade já foi devidamente analisada e não foi objeto de recurso, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Incabível a juntada de documentos antigos quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. O aluguel proveniente do contrato de locação trata-se de direito pessoal e não real. 4. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente ou, como se lê do próprio inciso IV do art. 520 do CPC, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real”. 4.1. No caso dos autos foi determinada apenas a penhora de alugueres e não o seu levantamento, não havendo que se falar em necessidade de prestação de caução. 5. Não tendo sido demonstrado que a penhora determinada prejudicará a subsistência da empresa agravante ou que lhe trará perigo de insolvência, inexistem motivos para reformar a decisão agravada. 6. O Código de Processo Civil permite o levantamento de valores em Execução Provisória quando pender o agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 6.1. In casu, pendente julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível o levantamento dos valores de alugueis que serão depositados em conta vinculada aos autos, mediante apresentação de caução. 7. Recurso da parte exequente conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da parte executada conhecido e não provido. Decisão reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507, e 521, inciso III, todos do CPC, argumentando que a superveniência de fato novo, isto é, o manejo de agravo em recurso especial, dispensa a prestação de caução para levantamento de valores e afasta a alegada preclusão. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMT e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade aos artigos 505, 507, e 521, inciso III, todos do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 23553972 – Págs. 4/5 com relação à preclusão acerca da desnecessidade de apresentação de caução idônea, verbis: Conforme relatado, o agravado, no bojo das contrarrazões apresentadas no bojo do agravo de instrumento no 0741961-10.2020.8.07.0000, alega a preclusão do direito de o agravante se insurgir contra apresentação de caução idônea para o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade. Com razão. Peço vênia ao MM Juízo de primeiro grau para transcrever o decisum de ID 67120107 proferido no processo de origem: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença entre as partes em epígrafe, referente aos honorários advocatícios. Intime-se o executado, via DJE, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias corridos, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Esclareça-se ao executado que o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. Advirto os credores que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada. Int. Da leitura do quanto transcrito acima, resta evidente que a condição de levantamento à prestação de caução foi determinada pela decisão interlocutória de ID 67120107 proferida em 07 de julho de 2020, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001. Contudo, contra a decisão interlocutória supracitada não se opôs o ora agravante pelas vias recursais próprias, de forma que, não havendo impugnação oportuna, com apresentação do agravo, resta configurada a preclusão do seu direito. Ocorre que, para infirmar a conclusão do colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1487923/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 25/8/2021), cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015